Tribunal: STF
Processo: RE 583578
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.       
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 2º DA 
   MAGNA CARTA DE 1988. INEXISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento 
   diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. 
   Providência vedada na instância extraordinária.
	2. A suposta 
   violação ao art. 2º do Texto Magno não prospera. Isso porque é firme 
   no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que "o regular 
   exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado 
   pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da 
   separação de poderes" (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de 
   Mello).
3. Agravo regimental desprovido.